Tribunal: TJES
Processo: 5010588-16.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010588-16.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JACI BATISTA DE AGUIAR

AGRAVADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
SALÁRIO MÍNIMO.

POSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

2) O art. 99, § 3º, do CPC/2015, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário”, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

3) Condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção juris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte ex adversa.

4) A presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, e não o contrário, de modo que não se trata de ônus do requerente a comprovação da situação de miserabilidade. De fato, tal pedido, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de prova em contrário, mas não por ausência de provas.

5) Diante da informação de que o autor aufere em torno de um salário mínimo mensal e da ausência de documentos hábeis a infirmar a declaração de hipossuficiência, conclui-se que faz jus ao beneplácito pretendido.

6) Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Jaci Batista de Aguiar

contra a decisão (Id origem 18652849) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES que, em “
ação de
cobrança
” ajuizada em face da
Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro – DPVAT
,
indeferiu o pedido de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita por ele formulado.

Em suas razões recursais (Id 3653063), sustenta o agravante, em síntese,

que não possui condições de arcar com as despesas processuais oriundas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

Postula o autor/agravante a reforma da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita por ele formulado, sob o fundamento de que, apesar de se qualificar como “trabalhador rural”, não apresentou o respectivo faturamento com a sua atividade profissional, “
o que presume que o mesmo possui fonte de renda que não fora juntada aos autos”
(Id origem 18652849).

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O art. 99, § 3º, do CPC/2015, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
1
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é,
pode o
juiz
indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica.
É dizer, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Na hipótese em apreço, o juiz determinou a intimação do solicitante para que juntasse aos autos seu comprovante de rendimentos (Id origem 18070362) e, em resposta, informou o autor que “
exerce a função de trabalhador rural, trabalha de forma autônoma, auferindo, portanto, mensalmente em torno de um salário mínimo mensal
” (id n°18394587 dos autos de origem).

Na sequência, foi indeferido o beneplácito sob o argumento de que o autor não apresentou seu comprovante de rendimentos.

No entanto, impõe-se ressaltar que a
presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza,

e não o contrário, de modo que
não
se trata de
ônus d
o
requerente
a comprovação d
a situação de miserabilidade.
De fato, tal pedido, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de prova em contrário, mas não por ausência de provas.

Com tais considerações, ante a informação de que o autor aufere em torno de um salário mínimo mensal (Id origem 18394587) e da ausência de documentos hábeis a infirmar a declaração de hipossuficiência, entendo que
o
agravante
faz jus ao beneplácito pretendido
.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e
lhe dou provimento
a fim de conceder a agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.